Tribunal: STF
Processo: HC 247974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Nas razões recursais (eDOC 33), o embargante afirma que a decisão recorrida padece de erro quanto ao ato apontado como coator pelo impetrante. Aduz, no ponto, que o presente mandamus insurge-se contra o HC 926.548/RJ, e não contra o AREsp 2.762.735/RJ.



    Por outro lado, sustenta que “ao concluir que o paciente não seria mero usuário de drogas, a decisão embargada cita trecho da sentença de primeiro grau, que desclassificou a conduta do paciente para uso”. [...] “Ocorre que, o trecho utilizado (eDOC, p. 3-5) antecede os fundamentos da sentença que infirmam a prova testemunhal referenciada”. (p. 2-3)



    Ressalta que a decisão é omissa quanto ao parecer da PGJ que requereu “a extração de peças para a apuração da prática do crime de falso” (p. 3), bem como quanto à “conclusão de que havia destinação mercantil pauta-se no teor do interrogatório do paciente, que aduz que a maconha era compartilhada com a então namorada”. (p. 4)



    Requer a reconsideração da decisão embargada para que “seja concedida, integralmente, a ordem de habeas corpus, para anular o acórdão condenatório do eDOC 6, pois eivado de ilegalidade decorrente do vício de motivação patente”. (p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Assiste razão ao embargante no que se refere ao erro quanto ao ato coator. Diversamente do consignado da decisão embargada, o ato apontado como coator é o HC 926.548/RJ, e não o Aresp 2.762.735/RJ.



    Todavia, a pretensão de reforma da decisão embargada não merece melhor sorte. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ pelos seguintes fundamentos:



    “A pretensão não prospera. Em consulta ao andamento processual na origem constata-se que houve interposição concomitante de recurso próprio (Recurso Especial Criminal n. 0152855-58.2020.8.19.0001) que veicula teses análogas às desenvolvidas neste writ. 



    Embora o recurso tenha sido inadmitido, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial que aguarda remessa a esta Corte Superior de Justiça. 



    É iterativo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é inadmissível a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso próprio que contestem o mesmo ato coator, por consubstanciar violação ao princípio da unirrecorribilidade.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus”. (eDOC 19, p. 7-8)



    Quando inadmissível o habeas corpus, nega-se seguimento sem apreciação de mérito, nos termos do Regimento Interno da Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Inadmissível o habeas corpus, está o Relator autorizado a negar-lhe seguimento sem apreciação de mérito. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. 4. Agravo desprovido. (AgR no HC 238.375, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.4.2024)



    A despeito da inadmissibilidade do habeas corpus, analisei o mérito e concedi parcialmente a ordem para determinar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Logo, as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 



    A decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para assentar que o ato apontado como coator é o HC 247.974/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente